Tribunal: TJMT
Processo: 0004060-36.2007.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL n. 0004060-36.2007.8.11.0051.
RECORRENTE: NISESIO RICARDO ZANDONADI.
RECORRIDO: BASF S.A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NISESIO RICARDO ZANDONADI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 18911500-TJ):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVOCATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMISSÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR - REQUISITOS – LEI No 8.929/94 – ENDOSSO – NÃO VEDAÇÃO - PAGAMENTO DO DÉBITO PELO FIADOR - SUB-ROGAÇÃO LEGAL - COBRANÇA DO DEVEDOR PRINCIPAL - POSSIBILIDADE –
ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES - CONFIGURAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO (EVENTUS DAMNI) E SUBJETIVO (CONSILIUM FRAUDIS) - ATUAÇÃO MALICIOSA DO DEVEDOR - TRANSFERÊNCIA DO BEM APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ESTADO DE INSOLVÊNCIA CARACTERIZADO - ANULAÇÃO DA TRANSMISSÃO DO BEM – COTAS CAPITAIS – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço para compra de insumos, como também pode ocorrer numa operação de "hedge", na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro, contudo, se as partes pactuaram o primeiro, este deverá ser cumprido à risca.
A Cédula de Produto Rural configura um título de crédito e, como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria. Para que possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio, garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues.
A Cédula de Produtor Rural admite endosso, conforme o disposto no art. 10 da lei 8.929/94.
O fiador que pagar integralmente a dívida, fica sub-rogado nos direitos do credor. Passa, então, a figurar como credor do afiançado, com todos os privilégios e garantias da dívida originária.
Denomina-se fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão.
Para a configuração de fraude contra credores deve-se apurar a existência de situação de insolvência (eventus damni) e da intenção do devedor e do adquirente do bem de causar o dano por meio de fraude (concilium fraudis). Comprovados tais requisitos, impõe-se a procedência do pedido. (TJMT, N.U. 0004060-36.2007.8.11.0051, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 49943970-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 502 e 508, do CPC, e ao artigo 158 do CC, uma vez que ao fundamentar a procedência da ação revocatória na existência de um suposto crédito representado pela Cédula de Produto Rural – CPR n. 2003/058, o acórdão recorrido fere frontalmente os dispositivos processuais acima transcritos, visto que o Judiciário decidiu que o referido título não pode ser exigido do recorrente Nisésio Ricardo Zandonadi.
Recurso tempestivo (id. 54357978-TJ).
Contrarrazões no id. 54852486-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática - Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação a ofensa aos artigos 502 e 508, do CPC, e ao artigo 158 do CC, está amparada na assertiva de que ao fundamentar a procedência da ação revocatória na existência de um suposto crédito representado pela Cédula de Produto Rural – CPR n. 2003/058, o acórdão recorrido fere frontalmente os dispositivos processuais acima transcritos, visto que o Judiciário decidiu que o referido título não pode ser exigido do recorrente Nisésio Ricardo Zandonadi.
Alega ainda que nos Embargos à Execução foi reconhecida a inexistência do crédito da recorrida BASF S/A para com o recorrente Nisésio Ricardo Zandonadi, sendo declarada inexigível a Cédula de Crédito Industrial no 21/990468, assim como foi afastada a exigibilidade da Cédula de Produto Rural – CPR n. 2003/058 e do Termo de Sub -Rogação assinado pelo Banco do Brasil, não preenchendo assim a qualidade de credora.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“No caso em tela, muito embora não se desconheça que os embargos à execução foram julgados procedentes para o fim de reconhecer a inexigibilidade da Cédula de Crédito Industrial no 21/990468, certo é que persiste o débito garantido pela Cédula de Produto Rural – CPR no 2003/058, endossada ao BANCO DO BRASIL S/A e sub-rogada à credor BASF S/A, inclusive o devedor NISÉSIO sequer responde pelo pagamento do débito executado na execução extinta, já que não assinou a citada cédula, bastando verificar no ID no 30244952.A bem da verdade, a CÉDULA DE PRODUTO RURAL foi emitida por NISÉSIO RICARDO ZONDONADI e dada em favor da COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE - COOPERFIBRA, a qual, posteriormente, transmitiu por endosso para o BANCO DO BRASIL S/A, e este por sub-rogação à BASF S/A.
Desta forma, apesar de ter sido reconhecida a ilegitimidade da parte autora para cobrar a CÉDULA DE PRODUTO INDUSTRIAL diretamente do executado NISÉSIO, nada impede que o credor exerça seu direito de receber a CÉDULA DE PRODUTO RURAL no 2003/058 por ele emitido (ID no 30244952).
Isto porque, a CPR é uma cédula diferente das demais. Trata-se de um documento emitido pelo produtor rural ou por suas associações, incluídas as cooperativas, como no caso, e corresponde a uma promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.
Assim, a própria cédula, ao ser emitida, especifica os bens oferecidos em garantia, dispensando-se a constituição da garantia por documento separado, como usualmente ocorre com os direitos reais de garantia. Por isso, a menção às garantias cedularmente constituídas, significando que na própria CPR estão mencionadas as garantias para o cumprimento da obrigação.
O artigo 1o da Lei 8.929 de 22 de agosto de 1994, que regulamentou a Lei da Cédula de Produto Rural trouxe a definição da Cédula de Produto Rural:
“Art. 1o Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.”
Em linhas gerais a Cédula de Produto Rural é um título de crédito, literal e autônomo vale precisamente o direito que representa. Negar a autonomia, a cartularidade e a literalidade da CPR é desnaturar o conteúdo teleológico da Lei e, sobretudo, contrariar o princípio da segurança jurídica.
Oportuno anotar que a CPR, por expressa disposição legal, tem garantida a sua circulabilidade através do endosso (sempre completo – em preto) e da negociação em bolsas e balcões, sendo, portanto, evidenciada a abstração do título de crédito e inoportuna a discussão da causa debendi.
Sobre o tema do STJ:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU, CONSOANTE AS REGAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1- A Lei no 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer em uma operação de “hedge”, em que o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 2- A Cédula de Produto Rural é um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria. Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio. Garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues. 3- O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9o da Lei no 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia. 4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário. 5- No processo em julgamento, não há elementos que possibilitem a aferição do pagamento pela safra. O contrato que regulou não foi juntado aos autos”. (STJ – Resp no 1.023.083/GO (2008/00114854-4) – 3a Turma – Rel. Min NANCY ANDRIGH – DJ 01.07.2018).
Portanto, a Cédula de Produto Rural (CPR), quando emitida, gera vínculo jurídico entre dois ou mais indivíduos correspondido pela vontade e responsabilidade do ato firmado, ou seja, é o exercício do direito do comprador de obter a satisfação pelo vendedor da entrega do produto previamente acordado.
(...)
Neste ponto, convém esclarecer que a Cédula de Produto Rural (CPR) dada por NISÉSIO RICARDO ZANDONADI em favor da COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT. foi transmitida mediante endosso completo ao BANCO DO BRASIL S/A, consoante se nota do ID no 30244953, uma vez que o endosso foi formalizado no próprio corpo do título quando de sua emissão, constando: “Transferimos os direitos desta cédula ao Banco do Brasil S/A Agência de Campo Verde MT”.
Posteriormente, conforme acima já delineado, a Cédula de Produto Rural (CPR) foi sub-rogada para BASF S/A pelo BANCO DO BRASIL S/A, conforme se vê do ID no 30244951, uma vez que a primeira, na condição de fiadora, adimpliu a obrigação assumida pela COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT, devedora principal, junto a instituição financeira, e tendo como lastro de garantia a aludia CPR no 2003/058, emitida pelo Sr. NISÉSIO RICARDO ZANDONADI.
Portanto, com o pagamento da dívida, a BASF S/A ficou sub-rogada para todos os fins de direito nos créditos liquidados, bem como em relação às garantias atreladas à operação.
Logo, diante deste cenário, resta incontestável que a autora/apelada BASF S/A é credora de NISÉSIO RICARDO ZANDONADI por força da Cédula de Produto Rural (CPR) no 2003/058, endossada ao BANCO DO BRASIL S/A e adquirida por sub-rogação, o que lhe confere de legitimidade ativa para propor apresente ação, nos termos do artigo 349 do Código Civil:
“Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”
(...)
Se não bastasse, pelos documentos que acompanham a inicial, o valor liberado foi vinculado a conta corrente do apelante com a precípua finalidade de adquirir defensivos agrícolas da apelada que era garantidora fiadora da operação (ID no 30245537).
Portanto, a operação beneficiou diretamente o apelante NISÉSIO RICARDO ZANDONADI através da COOPERFIBRA – COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE-MT, tendo ele com o valor do financiamento garantido por CPR, adquirido defensivos agrícolas comercializados pela apelada, que aplicou na sua lavoura.
Inclusive, resta incontroverso nos autos, que o próprio apelante NISÉSIO RICARDO ZANDONADI, pagou parte da dívida, depositando-se valores diretamente na conta corrente da apelada (R$-149.665,29 – ID no 30245025), portanto, reconheceu de forma incontestável que se beneficiou dos defensivos agrícolas produzidos pela BASF S/A.
Desta forma, restando acima demonstrado claramente a finalidade da Cédula de Produto Rural (CPR), o preenchimento dos requisitos legais para sua emissão, a transmissão por endosso, a sub-rogação e a condição de devedor do apelado NISÉSIO RICARDO ZANDONADI, resta verificar a ocorrência ou não da fraude contra credores.
Não é de se olvidar que se denomina fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII